Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-27.2024.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000416-27.2024.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE WILSON DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
ERIVALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO JUNTADO AOS AUTOS. ASSINATURA DIGITAL, REGISTRO FOTOGRÁFICO E COMPROVANTE DE CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ÔNUS PROBATÓRIO REGULARMENTE CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000416-27.2024.8.05.0048
, em que figuram como apelante JOSÉ WILSON DOS SANTOS FERREIRA e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.